Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728979-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR MELO BRAGA, LUCIENE MELO BRAGA, LUCIANO MELO BRAGA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMAR MELO BRAGA, LUCIENE MELO BRAGA e LUCIANO MELO BRAGA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721880-03.2021.8.07.0001, promovida pelos agravantes em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 124989471 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido dos exequentes de penhora de 0,06944% do imóvel de matrícula n.o 42.569, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote Urbano Quinhão 23 com 704,5247ha na Região Administrativa de Santa Maria, de propriedade dos espólios Anastácio Pereira Braga, Alexandre Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga, conforme matrícula acostada no ID 123071153 na origem, sob o fundamento de que há bloqueio da matrícula do respectivo imóvel, bem como inexiste a descrição individualizada da propriedade de cada um dos herdeiros, o que impede a averbação da penhora, a avaliação e alienação do bem em hasta. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam que são credores da agravada do valor de R$ 238.110,41 (duzentos e trinta e oito mil cento e dez reais e quarenta e um centavos), conforme Instrumento Particular de Transação firmado entre as partes (IDs 95787895 e 95787897). Asseveram que em pesquisa ao Sistema ERIDF foi constatado que a agravada é proprietária de 60% (sessenta por cento) do imóvel registrado sob a matrícula n. 42569 no 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual pertence a vários proprietários em condomínio. Alegam que os motivos para indeferimento do pedido de realização de penhora do imóvel pela d. Magistrada de primeiro grau foram de que existe um bloqueio judicial em um outro processo; ausência de descrição individualizada da propriedade de cada herdeiro/proprietário, além de que a fração indicada pelos agravantes pertence aos herdeiros de Luzia Teixeira da Paixão. Destacam que já foram realizados registros de penhora posteriores à averbação do bloqueio (19/05/2020) judicial no bem, conforme consta da certidão de matrícula do imóvel. Ressaltam que apesar de não haver a descrição individualizada da propriedade de cada herdeiro/proprietário, há uma precisa indicação da quota parte de cada um, fato que possibilita a realização da penhora, além de terem pleiteado somente a penhora de fração ideal do imóvel. Assim, futura hasta pública não recairia sobre a totalidade do bem. Ponderam os agravantes que há um equívoco na r. decisão agravada pois a fração por eles indicada não pertence aos herdeiros de Luzia Teixeira da Paixão e sim, à executada, por força do registro da compra e venda realizada entre os herdeiros da falecia e a empresa executada. Obtemperam que já foram realizadas outras tentativas de satisfação do crédito por diferentes meios, como penhora on-line, pelo SISBAJUD, e pesquisa junto ao sistema RENAJUD, todas infrutíferas. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a r. decisão impugnada que indeferiu a penhora e avaliação de fração do imóvel registrado sob a matrícula 42.569 – Lote Urbano Quinhão 23, no 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da agravada, Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida aos exequentes na origem conforme ID 98521158. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2022 às 09:03:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora